Tribunal: TJDFT
Processo: 0778305-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. GAP. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. A CONTAR DE JUNHO/2020. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora autora/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, in verbis: “Quanto ao valor pleiteado, acolho o indicado na tabela de id. 221694936, tendo em vista que não há a inclusão de parcelas vincendas. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno o DISTRITO FEDERAL a reconhecer o direito de a parte autora perceber a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP no período a partir de 09/2019, bem como a pagar a quantia de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), referente aos acertos financeiros da GAP a partir de 09/2019, quantia atualizada até setembro/2024 (ID 221694936).”.
3. Alega que o Juízo de origem reconheceu o direito da autora/recorrente de receber a GAP a partir de 09/2019, no entanto, utilizou a planilha do réu/recorrido, cujo valor inicia-se em junho/2020, reduzindo a condenação.
4. O Distrito Federal, réu, ora réu/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Afirma que a GAP é devida, nos termos da legislação em vigor, ao servidor lotado e em exercício em unidade de atendimento ao público no PROCON/DF. A autora/recorrida é lotada na Assessoria Jurídica do Gabinete do PROCON/DF, que não é unidade de atendimento ao público.
5. A autora/recorrida apresentou contrarrazões, ID 72145991. O réu/recorrido apresentou contrarrazões, ID 72145995.
III. Questão em Discussão
6. As questões que retornam a essa Turma Recursal são: i) analisar se a autora/recorrida tem direito ao recebimento da GAP; e II) tendo a autora/recorrente direito ao recebimento da GAP, qual seria o marco inicial.
IV. Razão de Decidir
7. Na forma do art. 11, inciso II, da Lei Distrital 4.502/2010, os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor têm direito à percepção da GAP - Gratificação de Atendimento ao Público, exclusiva àqueles lotados nas unidades de atendimento ao público e observada a regulamentação inserta no Decreto 31.650/2010. O art. 4o incisos I e II do Decreto 31.650/2010 dispõe que fazem jus à gratificação os ocupantes do cargo que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor. O art. 7o da mesma norma de regência consigna que é pré-requisito para auferir a gratificação, a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV. O art. 18, do Anexo do Decreto 38.927/2018, que trata do Regimento Interno da Autarquia, dispõe que à Diretoria de Atendimento, entre outras atividades, compete atender ao público na forma do art. 2o XVII, o qual dispõe que se dá de forma presencial, eletrônica ou por via telefônica.
8. Os documentos juntados aos autos comprovam que a autora/recorrida é lotada na Assessoria Jurídica do Procon/DF, desde sua nomeação, em 12/02/2019, realizando atendimento ao público, esclarecendo dúvidas e prestando informações acerca dos processos administrativos em fase recursal, ID 72145959.
9. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, sendo essa exclusiva aos servidores lotados em unidades de atendimento ao público. Destarte, a lei não exige a atuação do servidor público exclusivamente com o atendimento ao público, como alega o recorrente.
10. O benefício da GAP é devido aos servidores lotados exclusivamente em unidades de atendimento ao público, e não para aqueles que trabalham exclusivamente com atendimento ao público, nos termos do Art. 11 da Lei 4.502/2010. Precedentes: Acórdão 1195184, 07167829420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.
11. Portanto, resta comprovado que a autora/recorrida faz jus a GAP. No entanto, em relação ao marco inicial para o recebimento da gratificação é necessário o preenchimento de alguns requisitos, nos termos da Lei 4.426/2009 e Decreto 31.650/2010. Além de atendimento ao público é necessária a realização do Curso de Atendimento ao Público. A autora/recorrente realizou o curso, em 15/06/2020. Motivo pelo qual a Gratificação somente é devida a contar de junho/2020.
V. Dispositivo
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas da autora/recorrente recolhidas, ID 72145993. Custas réu/recorrente, isenção legal. Diante da sucumbência recíproca, ficam condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital 4.502/2010;
Decreto 31.650/2010;
Art. 4o incisos I e II do Decreto 31.650/2010;
Decreto 38.927/2018 e
Art. 11 da Lei 4.502/2010

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1195184, 07167829420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019.
Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020